Tribunal: TJDFT
Processo: 0024650-36.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024650-36.2014.8.07.0007 RECORRENTE: TECSIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DIAS LAZARO ALVES, MILENA FONSECA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DE AMBAS AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. A questão relativa à legitimidade passiva da construtora já foi apreciada e resolvida em caráter definitivo por este TJDFT nos autos do AGI 2015.00.2.004791-9, interposto anteriormente pela própria apelante. Portanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta preclusa a discussão, fato impeditivo à pretensão recursal que inviabiliza o seu conhecimento. 2. Na hipótese dos autos, é incontroversa tanto a mora dos apelados no pagamento de algumas prestações relativas ao imóvel, quanto a mora das apelantes que, ao optarem pela manutenção do contrato, descuidaram do cumprimento da sua obrigação, não concluindo a obra no prazo convencionado. 3. Havendo correspondência da mora e, consequentemente, caracterizada a reciprocidade do inadimplemento, deve se operar a resolução do contrato por culpa de ambas as partes. Nessa hipótese, em regra, não há que se falar em perdas e danos, sendo equitativa a atribuição mútua das consequências do descumprimento contratual. Assim, se por um lado o comprador não terá direito ao recebimento de qualquer indenização, a vendedora, por sua vez, também não poderá reter nenhum percentual do valor pago como forma de abatimento ou compensação. 4. Por se tratar de mera recomposição da perda monetária, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos mensalmente a partir do desembolso de cada parcela. 5. Tratando-se de resolução contratual por inadimplemento, os juros de mora incidem sobre os valores a serem restituídos desde a citação conforme determina o artigo 405 do Código Civil e art. 219 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 240 do CPC/2015). 6. Segundo dispõem os arts. 20 e 21 do CPC/1973, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, deverão ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa sucumbência, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser fixada em relação à procedência ou não dos pedidos constante na inicial e à repercussão de cada um deles no resultado da demanda, e não em relação à quantidade de argumentos acolhidos. 7. Caso em que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos para os litigantes na mesma proporção, tendo em conta a quantidade, a relevância e o conteúdo dos pedidos acolhidos, mantido o percentual da verba honorária estabelecido em sentença, para o qual é admitida a compensação (art. 21 do CPC/1973). 8. Recurso da primeira apelante parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso da segunda apelante conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 408, 418, 419, e 476, todos do Código Civil, sob o argumento de que deve ser resguardado à recorrente o direito de retenção de percentual dos valores pagos, bem como das arras, em razão de a rescisão contratual ocorrer ainda que de forma recíproca, pois os recorridos não quitaram o saldo devedor, servindo a retenção como forma de indenização pelo custo do contrato. Aponta, ainda, afronta aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 408, 418, 419, e 476, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023